Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-62.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014183-62.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDJANE DA SILVA GOMES - CPF: 311.170.405-00 (APELADO), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, inclusive do SISBACEN/SCR, relativos a débito declarado inexistente, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome da consumidora no SISBACEN/SCR referente a débito já declarado inexistente por decisão judicial anterior; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida em referido sistema configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Constata-se que a controvérsia não versa sobre abusividade contratual, mas sobre a ilicitude da manutenção de inscrição restritiva de crédito referente a débito inexistente.

Verifica-se que a autora comprovou a inscrição de seu nome no SISBACEN/SCR desde 2017, enquanto o banco não demonstrou a existência de relação jurídica válida ou a origem do débito, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

Considera-se agravada a ilicitude pela existência de decisão judicial anterior declarando a inexistência do débito, tornando indevida a manutenção da anotação restritiva.

Afirma-se que o SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a inscrição indevida apta a gerar dano moral presumido.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais por se mostrar razoável e proporcional, além de observada a vedação à reformatio in pejus.

Aplica-se corretamente a Súmula 54 do STJ, fixando-se os juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de inscrição no SISBACEN/SCR referente a débito declarado inexistente por decisão judicial configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

A inscrição indevida no SISBACEN/SCR equipara-se à negativação em cadastros de inadimplentes, gerando dano moral in
re

ipsa
.

Em casos de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2.898.289/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

B
A
NCO BRADESCO S/A X EDJANE DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação indenizatória ajuizada por EDJANE RODRIGUES DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, inclusive junto ao SCR - Sistema de Informações do Banco Central/SISBACEN, relativo ao débito discutido nos autos, bem como condenou o banco requerido ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros moratórios de 1% a
o mês a partir do evento danoso
.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O

B
anco apelante
sustenta a inexistência de abusividade na contratação.

Alega
que não cometeu qualquer ilicitude sujeita a reparação por dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento da indenização.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
do recurso

apresentadas à id
.
de n.
342234869
.

É o relatório.

c

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
a autora
ajuizou ação indenizatória em face do Banco Bradesco S/A narrando
ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro SISBACEN, referente a um débito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) lançado pelo
requerido
desde 2017, sob a rubrica de "prejuízos", mesmo após decisão judicial anterior que já havia declarado a inexistência do débito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto à alegação de ausência de abusividade na contratação, verifica-se que tal argumento não guarda pertinência com o objeto da demanda, uma vez que a controvérsia não diz respeito à validade de cláusulas contratuais, mas sim à legitimidade da inscrição do nome da autora no SISBACEN.

No
presente caso
, a autora comprovou a existência da inscrição de seu nome no SISBACEN, conforme relatório de informações SCR - Sistema de Informação de Crédito extraído em 07/07/2022, demonstrando a inscrição desde 2017 referente a um débito no valor de R$ 300,00
.
(ID
342234470 – fl. 01)

Por
sua vez
, o banco réu não apresentou qualquer documento apto a evidenciar a relação jurídica entre as partes ou a origem do débito para justificar a inscrição no cadastro, limitando-se a refutar genericamente o pedido de danos morais.

Nesse contexto, cabia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, conforme alegado pela autora e não refutado pelo banco réu, já houve decisão judicial anterior declarando a inexistência do débito (processo nº 8011297-83.2017.8.11.0001), o que torna ainda mais evidente a ilicitude da manutenção da inscrição no SISBACEN.

Quanto à natureza do SISBACEN/SCR, ao contrário do que sustenta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a informação prestada ao SISBACEN equivale à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, especialmente quando culmina em negativa de crédito ao consumidor, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. A inclusão indevida nesse cadastro, configura dano moral in
re

ipsa
.

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(
AREsp
n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Portanto, resta configurado o ato ilícito praticado pelo banco réu, consistente na inscrição indevida do nome da autora no SISBACEN, dando ensejo ao dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto
, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
8.5
00,00 (
oito mil e quinhentos
reais), ao revés da exorbitância alegada pel
o
apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a sentença aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ, que estabelece que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Tratando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade é extracontratual, devendo os juros
incidir
a partir do evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
a
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026